Tribunal: STF
Processo: Rcl 90288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, para afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho diretamente com a tomadora final de serviços, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG (doc. 32). 

A parte embargante afirma que:

[...] na estrutura decisória fixada na origem, o “ser bancária” não foi qualificação autônoma e independente, mas resultado do reconhecimento de que a relação jurídica principal seria de emprego diretamente com o Banco tomador, reputada ilícita a terceirização. Se o vínculo direto com a instituição financeira foi afastado por esta Corte, resta obscura/contraditória a subsistência, ainda que por via reflexa, de condenações assentadas na reclassificação sindical que pressupõe justamente o vínculo com a tomadora final (doc. 36, pp. 2-3).

Aduz, ainda, que:

[...] o comando “afastar o vínculo empregatício (…) diretamente com a tomadora final de serviços” não pode conviver, no plano prático e jurídico, com a permanência de condenações cuja causa determinante foi exatamente a declaração de que a tomadora era a verdadeira empregadora e, por isso, o trabalhador integraria categoria profissional diversa daquela correspondente à empregadora formal (doc. 36, p. 3).

Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os alegados vícios.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

A decisão embargada é clara no sentido de afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho diretamente com a tomadora final de serviços, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG. Também é expressa a afirmação de que a matéria referente ao enquadramento sindical não tem aderência estrita com a matéria tratada nos precedentes indicados.

No mais, quanto ao pedido de declarar prejudicados os efeitos condenatórios que foram fixados na origem como decorrência necessária desse vínculo, ressalto que tal questão deve ser analisada e decidida pelo órgão jurisdicional de origem, levando em consideração as diretrizes firmadas na decisão monocrática de parcial procedência proferida nesta reclamação.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, reporto-me a julgado desta Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).
    
É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator